Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708207-30.2023.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Antônia Amélia Costa Teixeira Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Antônia Amélia Costa Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (Id. 53324775), que extinguiu a relação jurídica processual. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 53324780), em síntese, que o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará deferiu, por ocasião da sentença proferida nos autos do processo no 0708717-77.2022.8.07.0014, a antecipação da tutela requerida pela apelante, para suspender os descontos promovidos em sua conta bancária pela instituição financeira recorrida, oportunidade em que foi fixada multa coercitiva para o caso de descumprimento da ordem judicial aludida. Sustenta que a instituição financeira recorrida continua a promover descontos mensais em sua conta bancária, em descumprimento à ordem judicial expedida por ocasião da sentença proferida nos autos do processo no 0708717-77.2022.8.07.0014. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja majorado o valor da multa coercitiva em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 53324781 e Id. 53324782). É a breve exposição. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de majoração do valor da multa coercitiva fixada por ocasião da sentença proferida nos autos do processo no 0708717-77.2022.8.07.0014. A respeito do tema é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está diretamente condicionada à comprovação do descumprimento da respectiva ordem judicial. A majoração do valor da multa coercitiva é medida que tem o propósito de incentivar a parte recalcitrante ao cumprimento efetivo da ordem judicial proferida. No caso em análise, no entanto, é necessário destacar que a multa cominatória em questão foi fixada por ocasião da sentença proferida em processo diverso, qual seja, nos autos do no 0708717-77.2022.8.07.0014. Assim, eventual descumprimento da ordem judicial respectiva deve ser objeto de análise pelo Juízo singular que a proferiu e nos autos em que foi proferida. É perceptível que a via processual escolhida pela apelante para o exercício da pretensão ora em exame não se afigura acertada, tendo em vista que poderia ter sido efetivada por meio de simples petição nos autos do processo no 0708717-77.2022.8.07.0014. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator